Tribunal: TJDFT
Processo: 0730789-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA PELO CONSELHO FISCAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que condenou a parte requerida a apresentar suas contas referente ao período em que foi síndico no Condomínio autor, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, na forma do §5o do art. 550 do Código de Processo Civil. 1.1 Destarte, a ação de prestação de contas objetiva declarar a existência de um crédito ou débito entre as partes.
2. Outrossim, o procedimento especial da ação de exigir contas se divide em duas fases: a primeira fase diz respeito à análise da existência ou não do dever da parte ré em prestar contas, sendo esta prejudicial para o conhecimento da segunda etapa, relacionada à demonstração efetiva das contas, apurando-se eventual quantum de débito ou de crédito.
3. No caso de condomínio, a obrigação de prestar as contas é do síndico e a destinatária dessas contas é a Assembleia, nos termos dos artigos 1.348, VIII, e 1.350 do Código Civil, bem como art. 22, § 1o, "f" da Lei no 4.591/1964.
4. A obrigação decorre da natureza da função, nos termos do art. 1.348, III, do Código Civil, bem como da própria Convenção do Condomínio. 4.1. Tem como finalidade manter a lisura da gestão do condomínio, possibilitando que a coletividade interessada tenha conhecimento da administração, insurgindo-se em face de qualquer irregularidade verificada.
5. O dever de prestação de contas daquele que administra patrimônio alheio não se esgota com a mera apresentação de planilhas, abrangendo também o esclarecimento de questionamentos e irregularidades.
6. A divergência quanto à ausência, carência ou incoerência das contas, justifica a intervenção jurisdicional, sob pena de cerceamento de acesso à jurisdição.
7. Precedente jurisprudencial: “(...) A persistência de dúvida acerca da higidez das contas referentes à gestão é suficiente para demonstrar o interesse processual da parte legitimada a tomá-las. II - Tratando-se de condomínio, a obrigação de prestar as contas é do síndico e a destinatária dessas contas é a Assembleia Geral, nos termos do art. 22, § 1o, "f", da Lei no 4.591/1964. III - Rejeitadas as contas por Assembleia Geral Extraordinária, é cabível a condenação do ex-síndico a prestá-las em juízo nos termos dos artigos 550, § 5o e 551, ambos do CPC. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso”. (07149025520188070020, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 4/10/2019.).
8. Dessa forma, impõe-se ao agravante o ônus de apresentar suas contas, na forma do art. 551 do CPC.
9. Recurso improvido.